Tribunal: TJDFT
Processo: 0717390-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO FORMAL. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. MATÉRIA EXAMINADA NO MÉRITO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA. REJEITADAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. AFASTADAS. CRITÉRIO NORTEADOR DA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA.

1. Se do acervo probatório não se extrai qualquer dúvida acerca da autoria e da materialidade delitiva, tendo havido segura demonstração dos verbos nucleares do tipo imputado ao réu, emerge inviável o acolhimento das pretensões absolutória ou desclassificatória.

2. A palavra dos policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre aquilo que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova – como no caso vertente, em que a comercialização de entorpecentes restou documentada em arquivos de vídeo.

3. O registro formal do procedimento de identificação do acusado se reserva às hipóteses nas quais há dúvida em relação ao autor do fato. Quando evidenciada a autoria por outros meios de prova, o procedimento revela-se dispensável.

4. O tráfico de drogas, enquanto crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, não autoriza a exasperação da pena-base em razão da prática de duas ações nucleares inseridas no mesmo contexto fático.

5. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a conduta social “corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental”. Assim, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, caso constatado o descompasso entre os elementos concretos apontados pelo juízo singular para a valoração negativa da conduta social e o propósito a que se destina a referida circunstância (inserção do agente no meio social), há de ser afastada a exasperação correspondente.

6. Na segunda fase da dosimetria, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário considera-se razoável a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes – ressalvada a possibilidade de adoção de fração distinta, mediante correspondente fundamentação.

7. Preliminar de nulidade não conhecida. Na extensão admitida, parcialmente provida a insurgência.